Tribunal: STF
Processo: HC 66759
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRIÇÃO DE DIREITOS.
I - CONDENAÇÃO A TRES MESES DE DETENÇÃO, SUBSTITUIDA POR DOIS
ANOS DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. A DURAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA
DEVE EQUIVALER A DA SUBSTITUIDA.
II - ALEGAÇÕES DE NULIDADES: INCONSISTENCIA.
ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA, PARA ATRIBUIR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DURAÇÃO IDÊNTICA A DA DETENÇÃO ANTERIORMENTE ARBITRADA.